Tribunal: TJBA
Processo: 8013672-18.2021.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013672-18.2021.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS FALEIRO e outros (3)

Advogado(s)
:
GLEYDSON FALEIRO BATISTA, IANDRA DIAS LIGUORI DE FIGUEIREDO

APELADO: BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A

Advogado(s)
:
BEATRIZ CHAVES BITTENCOURT DE ALBUQUERQUE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E CANCELAMENTO CONTRATUAL. PROPAGANDA ENGANOSA. CONTRATO DE TIME-SHARING. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. EXCLUSÃO DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. RESTITUIÇÃO PARCIAL MANTIDA. DANOS MORAIS INDEVIDOS. EXCLUSÃO DE COAUTORES POR FALTA DE LEGITIMIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM SUA ESSÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA CORRIGIR O ERRO MATERIAL RETIRANDO O NOME DE GABRIELA LEAL DE OLIVEIRA, E INCLUINDO ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS FALEIRO.

I. CASO EM EXAME

1.Ação ajuizada por duas autoras requerendo cancelamento contratual, restituição de valores pagos e indenização por danos morais, em razão de alegada propaganda enganosa e falha na prestação de serviço em contrato de time-sharing.

2.Sentença do juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais e Acidentes de Trabalho da Comarca de Simões Filho – BA julgou parcialmente procedente o pedido, com extinção parcial sem resolução de mérito por ilegitimidade ativa de dois coautores, e condenação da ré à restituição de 90% dos valores pagos. Pedido de danos morais foi indeferido.

3.Recurso de apelação interposto objetivando a restituição integral, reconhecimento dos cônjuges como consumidores por equiparação, condenação em danos morais e correção de erro material quanto à identificação das partes.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é devida a restituição integral dos valores pagos pelas autoras; (ii) saber se os cônjuges das autoras têm legitimidade ativa como consumidores por equiparação; (iii) saber se houve configuração de danos morais indenizáveis; (iv) saber se há erro material na sentença que justifique sua correção.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A restituição parcial de 90% dos valores pagos, determinada na sentença, encontra amparo no princípio do equilíbrio contratual e visa evitar o enriquecimento sem causa da parte autora, considerando que a rescisão partiu de sua iniciativa e há possibilidade de compensação por custos administrativos.
6. A ilegitimidade ativa dos cônjuges está corretamente reconhecida, ante a ausência de prova de participação na contratação ou de fruição dos serviços contratados, sendo inaplicável, no caso, a figura do consumidor por equiparação prevista no art. 17 do CDC.
7. Não restou caracterizado o dano moral, uma vez que os fatos descritos restringem-se a meros aborrecimentos decorrentes de frustração contratual, não ensejando reparação por violação a direitos da personalidade.
8. Foi constatado erro material na sentença ao constar como parte autora pessoa estranha aos autos. A correção é cabível nos termos do art. 494, I, do CPC, sem alterar o conteúdo decisório.
9. Jurisprudência relevante: “Os aborrecimentos comuns do dia a dia não são suficientes para originar danos morais indenizáveis” (STJ - AgInt no AREsp 2486990/SP, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 15/04/2024, DJe 17/04/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para correção de erro material na identificação das partes. Sentença mantida em seus demais termos.
Tese de julgamento: “É cabível a correção de erro material na sentença sem alteração do conteúdo decisório, sendo devida a restituição parcial em contratos rescindidos por iniciativa do consumidor, nos casos em que não se verifica enriquecimento sem causa, e indevida a indenização por danos morais quando ausente lesão a direito da personalidade”.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, arts. 485, VI; 494, I; 85, §2º.

Código de Defesa do Consumidor, art. 17.

Código Civil, art. 405.

Jurisprudência relevante citada

STJ - AgInt no AREsp 2486990/SP, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 15/04/2024, DJe 17/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n. 8013672-18.2021.8.05.0250, originária da Comarca de Simões Filho-BA, apelante ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS FALEIRO e outros. e apelada BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.